Tribunal: CARF
Processo: 10183.005009/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005009/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.160 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
GESSI VIEIRA DE GOIS DALEFFE ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Tendo os débitos recolhidos no prazo de contestação da exclusão, há que se
cancelar os efeitos do Ato Declaratório Executivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte acima qualificada apresentou em 16/10/2008 (fls. O1) impugnação
contra sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2009,
conforme Ato Declaratório Executivo - ADE da DRF/Cuiabá n° 274809, de 22/08/2008, do qual
foi intímada pelos Correios em 18/09/2008 (fls. 05), tendo em vista “possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa” (fls. 06).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005009/2008-25
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.160 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005009/2008-25

Requereu prorrogação de 60 dias para apresentar as guias solicitadas e recolhê-las,
tendo em vista a greve que paralisou o sistema bancário por mais de 11 dias impedindo-a de
recolher tais guias no prazo previsto no ADE.
Juntou os documentos de folhas 02 e seguintes.
Tendo em vista que os débitos não foram relacionados no ADE, o processo baixou
em diligência nos termos da Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj n° 1, de 15 de março de
2010, para sanar tal irregularidade (fls. 10), retomando com as providências de fls. 11 e
seguintes. Intimada (fls. '17-18) para se manifestar sobre os débitos listados às fls. 20, a
contribuinte não se manifestou no prazo de trinta dias (v. despacho, fls. 23).

Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assumo: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009 `
EXCLUSÃO... DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litigio
O relator assim fundamentou seu voto:
“A impugnação e tempestiva e dela conheço.
Verifica-se que o ADE impugnado foi efetuado sem informar quais débitos
deram causa à exclusão, irregularidade que foi sanada com a remessa dos autos à
repartição de origem para indicar os débitos e reabrir o prazo para manifestação da
contribuinte, nos termos da Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj n° 1, de 15 de
março de 2010.
Contudo, intímada para se manifestar sobre os débitos listados às fls. 20, a
contribuinte nada alegou, deixando transcorrer o prazo de trinta dias em branco. Ou
seja, os débitos continuam pendentes e sua exigibilidade não está suspensa.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a impugnaçao e mantenho a exclusão da empresa do Simples Nacional,
nos termos do ADE n° 274809 (fls. O6).”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 38), no qual afirma que efetuou em 31/08/2010 o recolhimento dos débitos em
aberto e, por este motivo, entendeu que não necessitava pronunciar-se novamente.
É o relatório do essencial

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.160 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005009/2008-25

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 30/03/2011 conforme e-fls. 32;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 29/04/2011 conforme e-
fls. 38
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
O Ato declaratório Executivo 274809 (e-fls. 8)foi entregue ao contribuinte no dia
18/09/2008 (e-fls. 7) pelo qual excluiu a recorrente do simples em função de débitos em aberto.
O recurso foi protocolado em 16/10/2008.
Decisão da Delegacia de Julgamento em Campo Grande MS em 09/04/2010
determinou o retorno dos autos para que a recorrente fosse cientificada da relação dos débitos em
aberto (e-fls. 17) que motivaram a sua exclusão do SIMPLES (e-fls.12). o teor da comunicação
segue abaixo:

A ciência ocorreu em 27/08/2010 (e-fls. 24).
A recorrente alega no seu Recurso Voluntário que em função da ciência da
intimação, efetuou o pagamento dos débitos em aberto. Verifica-se que os débitos forma de fato
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.160 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005009/2008-25

recolhidos dentro dos 30 dias a contar da ciência da intimação (ocorrida em 27/08/2010), visto
que foram todos recolhidos em 31/08/2010. Despacho de e-fls. 53 confirma a efetividade dos
pagamentos nos sistemas da RFB.
Há que se ter em conta que a ciência ocorreu na intimação de e-fls. 19 que saneou
a ADE de e-fls. 8.
O artigo 3o do ADE afirma que será tornado sem “efeito a exclusão, caso a
totalidade dos débitos da pessoa juridica sejam pagos ou parcelados no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE).” Tal disposição está em
sintonia com o artigo 31 da LC 123/2006:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 5o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o
motivo da exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no
caso do inciso I do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-
se-á a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado,
porém, ao último dia do ano-calendário em que a referida situação deixou de
existir”
Portanto, entendo razoável o raciocínio apresentado pela recorrente de que se o
pagamento foi realizado no prazo de 30 dias da ciência da intimação de e-fls. 19, nada mais
havia a se proceder por parte da empresa.
A empresa cumpriu o disposto no artigo 31 da LC 123/2006, devendo ser
cancelado os efeitos da ADE de e-fls. 8.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital